Tribunal: TJSP
Processo: 0005021-26.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PERFURAÇÃO DO PÉ POR PEDAÇO DE BARRA DE FERRO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PASSEIO PÚBLICO COMO CAUSA NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005021-26.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
MARIA DE FATIMA SALVIANO DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dá-se provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenada a autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, subordinada eventual execução à prova de que deixou a condição de necessitada.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005021-26.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 36.487
APELAÇÃO CÍVEL No 0005021-26.2014.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADA: MARIA DE FÁTIMA SALVIANO DOS SANTOS DA SILVA
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO DANOS
MORAIS
PERFURAÇÃO DO PÉ POR PEDAÇO DE
BARRA DE FERRO
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO
PASSEIO
PÚBLICO
COMO
CAUSA
NÃO
DEMONSTRADA AÇÃO PROCEDENTE RECURSO DA
MUNICIPALIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais movida por
Maria de Fátima Salviano dos Santos da Silva contra a Municipalidade de São
Bernardo do Campo, julgada procedente pela r. sentença de fls. 160/166.
A Municipalidade apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que não existe prova de que o ferimento sofrido pela
autora tenha decorrido de omissão de seus agentes. Subsidiariamente, postula
redução do valor da indenização, levando em conta inclusive culpa
concorrente da vítima e a exclusão da condenação no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005021-26.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
A decisão monocrática não merece ser prestigiada, uma vez que
a autora não comprovou, como lhe competia, o fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, não existe nos autos nenhum depoimento presencial
ou outro elemento idôneo de convicção indicando que ela tivesse sofrido
acidente ao pisar em ferros descobertos pelo desgaste do passeio enquanto
caminhava em direção a Unidade Básica de Saúde localizada na Rua Dois de
Outubro, esquina com Barão do Rio Branco, Bairro Santa Terezinha, em São
Bernardo do Campo, como está na petição inicial, sem o que a
responsabilização do ente público não se mostra possível.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenada a autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que
deixou a condição de necessitada.
RICARDO FEITOSA
RELATOR